Tribunal: TJSP
Processo: 2203388-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203388-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ, é embargado PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 4 de junho de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203388-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 26.511
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2203388-29.2019.8.26.0000 /50000
COMARCA: TATUÍ
EMBARGANTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ
EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TATUÍ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. Recurso oposto pelo Presidente da Câmara
Municipal de Tatuí. Omissão. Inocorrência. V. Acórdão que
enfrentou as questões pertinentes ao caso concreto, sendo
inadmissível reexame de questões já exauridas. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Presidente da
Câmara Municipal da cidade de Tatuí contra V. Acórdão de fls. 655/670 que, por
votação unânime, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade da expressão “exceto se a aposentadoria/pensão
decorreu da Lei Municipal no 826, de 27 de dezembro de 1968”, prevista no art. 1o,
§2o, “d” da Lei Municipal no Lei no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, com alterações
promovidas pelas Leis nos 5.099/2017 e 5268/2018, do Município de Tatuí, com a
ressalva supramencionada.
Aduz o embargante que o V. Acórdão combatido estaria eivado de
omissão, eis que não teria havido esclarecimentos acerca do início dos efeitos da
respectiva decisão, tendo em vista que os pagamentos são realizados de maneira
mensal para os servidores.
Diante disso, requer o embargante o deferimento dos presentes
embargos de declaração para que seja suprida referida omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203388-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
É o relatório.
Ressalta-se, inicialmente, que os embargos de declaração têm por
objetivo sanar os vícios formais de julgamento, em virtude de obscuridade,
contradição, omissão e erro (art. 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, I e II, do
Código de Processo Civil/2015).
Dessa forma vem se posicionando o Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida,
obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes”
(EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Note-se que ao contrário do sustentado pelo embargante, não se
verifica omissão no julgado embargado, pois o aresto enfrentou todos os aspectos
que devera enfrentar para decidir as questões propostas.
No tocante à data de início dos efeitos da decisão, basta uma
perfunctória leitura do V. Acórdão para se perceber a ausência da mencionada
omissão, conforme trecho que se transcreve:
“Por fim, indispensável preservar a irrepetibilidade das verbas
percebidas até o presente julgamento, pois tendo a solução ora alcançada caráter
restritivo, não seria razoável que os beneficiários fossem compelidos a devolver o
auxílio recebido, porque de índole eminentemente alimentar, além de não se vislumbrar
malícia ou má-fé dos destinatários, prestigiando-se o princípio da segurança jurídica.”
Note-se que a retroatividade dos efeitos da decisão que reconhece a
inconstitucionalidade da norma impugnada encontra suporte na teoria da nulidade.
Afinal, se uma lei incompatível com a lei suprema pudesse reger dada situação e
produzir efeitos regulares e válidos, isso representaria a negativa de vigência da
Constituição naquele período, em relação àquela matéria. Também por isso, a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2203388-29.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
que reconhece a inconstitucionalidade tem caráter declaratório.
No caso em concreto, por razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, os efeitos da decisão passam a ocorrer da data do
trânsito em julgado do V. Acórdão.
Dessa forma, os embargos de declaração opostos devem ser
rejeitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os presentes embargos
opostos pelo Presidente da Câmara Municipal de Tatuí.
ALEX ZILENOVSKI
Relator